Tribunal: TJES
Processo: 0001692-87.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001692-87.2016.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIELE MORISCO RIBEIRO
APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA AFASTADA DAS FUNÇÕES. ASSÉDIO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

1- O assédio moral constitui “conduta reiterada seguida pelo sujeito ativo no sentido de desgastar o equilíbrio emocional do sujeito passivo, por meio de atos, palavras, gestos e silêncios significativos que visem ao enfraquecimento e diminuição da autoestima da vítima ou a outra forma de tensão ou desequilíbrio emocionais graves”.

2- Do quadro traçado pela Apelante, extrai-se que, no seu entender, deve ser indenizada pelos atos do então Prefeito de Piúma, cuja gestão aduz ter prejudicado servidores públicos ocupantes do cargo de dentista, por mera rivalidade política, de modo que, enquanto alguns foram afetados com a supressão de gratificações, a Apelante foi colocada à disposição da Secretaria de Saúde, oportunidade em que ficou sem exercer suas funções. Entretanto, é impossível concluir pela caracterização de assédio moral, haja vista a inexistência de nexo de causalidade entre o fato de ter sido colocada à disposição e uma eventual retaliação.

3- A Apelante deixou claro que nunca houve troca de ofensas com o Coordenador Bucal – cuja incompetência para praticar o ato de determinar a sua disposição foi reconhecida – e mostrou-se, na verdade, insatisfeita com o afastamento das suas funções, o qual, apesar de indevido, não se fez acompanhar de maiores desdobramentos, como
a prática de condutas que expusessem a servidora a situação vexatória, humilhante ou que atentasse contra a sua dignidade e lhe causasse sofrimento psíquico.

4- Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois
o depoimento pessoal dispensou maior dilação probatória, porquanto suficientemente elucidativo no sentido da não configuração de assédio ou até mesmo de dano moral, demonstrando o mero aborrecimento por questões ocorridas no ambiente.

5- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por Daniele Morisco Ribeiro em razão da Sentença de fls. 697/701, integrada por aquela de fls. 755/756, em que a MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Piúma, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em face do Município de Piúma, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a fim de declarar nulo o comunicado que colocou a Autora, ora Apelante, à disposição da Secretaria de Saúde, garantindo o exercício de sua função como Dentista III. Via de consequência, condenou as partes em custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ante o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Ab initio
, mister que se diga, quanto à preliminar arguida pelo Município de Piúma (fls. 738/741), que “
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos'
”

(AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018).

Considerando que no caso em testilha as razões do Apelo impugnam, nos exatos termos descritos na jurisprudência mencionada, os fundamentos da sentença recorrida, não há que se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, pelo que
rejeito a preliminar suscitada
.

Adentrando no mérito do recurso, nas razões de fls. 709/724, pleiteia a Apelante a reforma da Sentença a fim de que a Fazenda Pública seja condenada no pagamento de indenização devido ao assédio moral sofrido.

Ao se manifestar acerca do tema, a Magistrada singular consignou que:

“A autora funda sua pretensão em um suposto assédio moral por si sofrido, o que não restou suficientemente comprovado. O fato de a autora ter sido colocada em disposição por agente incompetente, bem como o fato de ter permanecido, por período de tempo, na recepção da unidade de saúde sem destinação, por si só, não são suficientes para configurar o assédio moral alegado. Ademais, não há provas de que a autora sofreu ofensas verbais, perseguições ou qualquer outro ato capaz de violar sua esfera moral.” (fl. 700v)

Inconformada, a Apelante sustenta que, “
além da humilhação de não ter como exercer suas funções por período que só foi cessado diante da liminar proferida pelo Juízo de primeiro grau, todo o procedimento inadequado adotado pelo recorrido para afastar a recorrente de seu cargo gerou um estresse enorme, que ultrapassou qualquer esfera de mero aborrecimento, tanto é verdade que a mesma teve que se dirigir a perícia inexistente, protocolar diversos requerimentos, enfim, tendo a recorrente que ingressar em juízo para ter seus direitos reestabelecidos. Assim, inegável que, não havendo anulação da sentença, que as provas produzidas comprovam o dano à moral da recorrente
”.

Como bem leciona Maurício Godinho, o assédio moral constitui “
conduta reiterada seguida pelo sujeito ativo no sentido de desgastar o equilíbrio emocional do sujeito passivo, por meio de atos, palavras, gestos e silêncios significativos que visem ao enfraquecimento e diminuição da autoestima da vítima ou a outra forma de tensão ou desequilíbrio emocionais graves
”
.

No caso em tela, da análise das oitivas procedidas na Audiência de Instrução e Julgamento e, em especial, do depoimento prestado pela própria Apelante (fls. 621/627), resta evidenciada a inexistência de situação hábil a caracterizar comportamento abusivo dentro do ambiente de trabalho, valendo destacar as seguintes falas de Daniele:

“[...]
que acha que as transferências não eram em razão do seu problema de saúde
, porque sempre teve uma boa produção e sempre atendeu bem as pessoas; que o vereador Luiz Gustavo Teixeira Meireles é dentista e estava como vereador no mandado anterior e neste e o Prefeito da época Samuel Zuqui tinha divergências políticas com esse vereador;
que não foi só a depoente, mais sim toda classe de dentista que foi prejudicada quando do mandato Prefeito Samuel Zuqui
, alguns colegas recebia gratificação e ESF - Estratégia de Saúde da Família e essa gratificação foi cortada de um mês para o outro, alegando o município que não tinha recursos, porém, a verba é federal; que os médicos continuaram recebendo a gratificação, os enfermeiros, etc, só os dentistas que foram cortados;
que como não podiam prejudicar a depoente na questão financeira, lhe colocaram a disposição, ficando a partir dai sem exercer suas funções; que ficava setada na recepção, não quer dizer que ficava como recepcionista
;
que foi impedida completamente de exercer a sua função e não lhe foi dada qualquer outra função
; que só a partir da liminar que voltou a exercer suas funções; que a sua auxiliar de dentista foi candidata a vereadora no partido contrário ao do Samuel Zuqui. [...]
que foi humilhada, pois é uma pessoa que passou no concurso público para exercer o cargo de dentista e foi colocada para sentar em uma varanda onde ficava a recepção
; que os funcionários não falavam com a depoente por medo de serem perseguidos também;
que o secretário de saúde, o coordenador bucal, não fizeram nenhuma ofensa verbal
; que a depoente também não fez nenhuma ofensa verbal ao secretário de saúde ou coordenador bucal;” (
sic
– fls. 623 e v.)
Sem grifos no original

Do quadro traçado pela Apelante, extrai-se que, no seu entender, deve ser indenizada pelos atos do então Prefeito de Piúma, Samuel Zaqui, cuja gestão aduz ter prejudicado servidores públicos ocupantes do cargo de dentista, por mera rivalidade política, de modo que, enquanto alguns foram afetados com a supressão de gratificações, a Apelante foi colocada à disposição da Secretaria de Saúde, oportunidade em que ficou sem exercer suas funções.

Logo, da narrativa, frise-se, exposta pela própria Apelante, é impossível concluir pela caracterização de assédio moral, haja vista a inexistência de nexo de causalidade entre o fato de ter sido colocada à disposição e uma eventual retaliação.

Inclusive a Apelante deixou claro que nunca houve troca de ofensas com o Coordenador Bucal – cuja incompetência para praticar o ato de determinar a sua disposição foi reconhecida na Sentença objurgada – e que não chegou a exercer ofício diverso do seu, mostrando-se, na verdade, insatisfeita com o afastamento das suas funções, o qual, apesar de indevido, não se fez acompanhar de maiores desdobramentos, como
a prática de condutas que expusessem a servidora a situação vexatória, humilhante ou que atentasse contra a sua dignidade e lhe causasse sofrimento psíquico.

Ressalte-se ainda que entre o ato de disponibilidade (13/05/2016) e a prolação da Decisão de fls. 426/431, em que se concedeu a tutela de urgência “
a fim de suspender os efeitos do comunicado
[...]
que colocou a autora à disposição da Secretaria de Saúde, bem como determinar ao MUNICÍPIO DE PIÚMA
[...]
a relotação da autora ao seu cargo de cirurgiã dentista
”, não decorreram sequer 2 (dois) meses.

Nesse sentido, tem-se que os fatos relatados e efetivamente comprovados não configuram assédio moral, entendimento que se coaduna com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) CONTROLE JUDICIAL MÉRITO ADMINISTRATIVO IMPOSSIBILIDADE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE ASSÉDIO MORAL AUSÊNCIA DE PROVAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA VALOR DA CAUSA ÍNFIMO RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração. 2. Considerando a ausência de provas acerca dos vícios arguidos pelo recorrente e a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, não há que se falar em reforma da sentença. 3. Não há como acolher a pretensão indenizatória quando inexistem provas acerca do assédio moral alegado. Isso porque,
não restou demonstrada a ocorrência de condutas reiteradas da servidora de cunho abusivo e vexatório. Não há sequer menção a conflitos constantes e reiterados, tendo o apelante limitado-se em colacionar cópias dos processos administrativos sofridos
. 4. Considerando o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), revela-se apropriado o arbitramento dos honorários sucumbenciais de forma equitativa (art. 85, § 8º, CPC), estando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância com os parâmetros presentes no § 2º. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110175890, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIDOR PÚBLICO. ASSÉDIO MORAL. RETIRADA DAS FUNÇÕES E COLOCAÇÃO DO SERVIDOR OCIOSO
, NO PÁTIO DA SECRETARIA, COMO FORMA DE PUNIÇÃO, TENDO SIDO MOTIVO DE CHACOTA E APELIDOS PEJORATIVOS PELOS DEMAIS SERVIDORES. QUANTUM MAJORADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

[...] 3.
A caracterização do assédio moral pressupõe, como razão imprescindível, a configuração de prática reiterada de atos persecutórios por parte do empregador ou de preposto, sempre observando a ordem hierárquica, com a finalidade de depreciar a imagem e o conceito do empregado perante si e seus colegas de trabalho
. 4. Hipótese em que o assédio moral consistiu na prática de retirar o servidor de todas as suas funções como servidor público efetivo e colocá-lo à disposição, o dia inteiro, sentado em um banquinho no pátio da secretaria à qual era vinculado e do qual só poderia sair para horário de almoço, passando a ser vítima de piadas, brincadeiras e apelidos pejorativos pelos demais servidores, como forma de punição por ter se negado a adesivar seu carro com propaganda eleitoral e a pendurar bandeira de propaganda eleitoral de determinado candidato a deputado estadual em sua residência. 5. Induvidoso, também, que não ficou sem funções durante todo o período alegado, eis que é possível constatar o pagamento de horas extras nos dias 12/07/2015; 02, 24, 25 e 26/08/2015; 20, 22, 26 e 27/09/2015; e, 03, 04, 10, 11, 12, 17, 18, 24 e 25/10/2015. Todavia, tal circunstância não elide a prova dos autos, mormente
a conduta dos prepostos do Município que o relegaram à situação de exclusão e ociosidade, impondo-lhe verdadeiro ostracismo laboral, colocando-o no pátio da secretaria para que todos vissem a punição implementada, o que caracteriza situação de assédio moral deflagradora da responsabilidade civil, não se circunscrevendo aos limites do mero aborrecimento
. 6. A quantificação da indenização deve ser feita com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a reparar o dano e coibir a reincidência do causador, sem enriquecer a vítima. Indenização majorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais). 7. A indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir da data do julgamento deste recurso e acrescida de juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação. 8. Recursos principal e adesivo parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006170010737, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ASSÉDIO MORAL EM DECORRÊNCIA DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE (ART. 373, I DO CPC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Para caracterizar o assédio moral é necessária a comprovação, não somente de simples confusões e desentendimentos no ambiente laboral, mas o efetivo constrangimento gerado pela conduta do superior hierárquico, valendo-se da função, que leve a vítima a estado de efetivo sofrimento psíquico.
(TJES, Classe: Apelação, 038150025393, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/11/2017, Data da Publicação no Diário: 24/11/2017) . 2. Na configuração do assédio moral é imprescindível a existência de prova robusta das condutas da municipalidade, sendo ônus do apelante (requerente) sua efetiva comprovação, a teor do art. 373, I do CPC. Ficou constatado que por um longo período o trator que o apelante trabalhava estava quebrado e que este não era cuidadoso com o maquinário, conforme o depoimento de fl. 291. Ante a falta de zelo pelo patrimônio municipal, optavam por não entregar os novos tratores adquiridos em suas mãos, depoimento à fl. 293. 3. Em outros depoimentos
restou claro que o apelante não era motivo de chacota entre os outros colegas de trabalho e que não houve perseguição política em decorrência de seu apoio ao candidato da oposição nas eleições municipais de 2010
. 4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 044140007905, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)
Sem grifos no original

Destarte, quanto à alegação da Apelante de que teve cerceada sua defesa
dado o indeferimento da oitiva de parte de suas testemunhas, cumpre dizer que o depoimento pessoal dispensou maior dilação probatória, porquanto suficientemente elucidativo no sentido da não configuração de assédio ou até mesmo de dano moral, demonstrado o mero aborrecimento por questões ocorridas no ambiente de trabalho incapazes de causar constrangimento ou abalos psíquicos que destoem das aflições cotidianas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume a Sentença recorrida.

Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados em favor do Município de Piúma para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao que preconiza o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.